Tribunal: STF
Processo: AI 81852
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-17
Data de publicação: 1982-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 21, PARAGRAFO 1., DO
REGIMENTO INTERNO.
NÃO TEM APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TRAMITAÇÃO NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL O ART. 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SIM O ART.
21, PARAGRAFO 1., DO REGIMENTO INTERNO, NORMA ESTA DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO ART. 119, PARAGRAFO 3., "C", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.